Tribunal: TJSP
Processo: 0005257-57.2008.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade – Multa – Possibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

-

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade – Multa – Possibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
Voto n°24206
Registro: 2020.0000196593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000, da Comarca de Cravinhos, em que
são embargantes FERNANDO CUNHA DE FIGUEIREDO TORRES e
OSVALDO JOSÉ SENISE, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
Voto n°24206
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
EMBARGANTES: FERNANDO CUNHA DE FIGUEIREDO TORRES E
OUTRO
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CRAVINHOS
VOTO No 24206
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão
Inexistência
Mero
inconformismo com o julgado Prequestionamento
Impossibilidade Multa Possibilidade:
- Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo
ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão,
apenas
porque
reflete
entendimento
contrário ao defendido pelo embargante.
- Os embargos de declaração não se prestam para
mero reforço de prequestionamento, não tendo
cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
RELATÓRIO
Alegam os embargantes (fls. 572/583 vol. 3) que houve contradição
no acórdão. Ao contrário do consignado na decisão embargada, os recorrentes
nunca trabalharam na Irmãos Coselli, sediada em Cravinhos, mas sim na
Adriano Coselli, em Ribeirão Preto. Além disso, a Irmãos Coselli nunca teve
sede em Ribeiro, tendo o embargante Osvaldo sido preso na sede da Adriano
Coselli. Também nunca houve a pessoa jurídica Irmãos Cravinhos. Não houve
prolação de nenhuma sentença para que se pudesse aferir eventual erro
judiciário ou prisão além do estipulado na sentença, de modo que equivocada a
premissa do acórdão. Ao tentar justificar as prisões indevidas, chegou-se ao
cúmulo de invocar a prática de ilícito previsto no revogado art. 279 da Lei
8.137/90. A sentença concessiva do habeas corpus é repleta de contradições. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
Voto n°24206
prova testemunhal no auto de flagrante confirma a ilegalidade das prisões, bem
como a insubsistência da fundamentação da sentença concessiva do habeas
corpus. Os vícios apontados devem ser saneados para que a conclusão do
acórdão seja alterada.
FUNDAMENTOS
1. Os embargantes não se conformaram com o decidido e estão agora
buscando reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concordam com a decisão, devem os recorrentes manifestar
seu inconformismo por meio de eventuais recursos cabíveis para modificar o
julgamento de Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, defeitos que não existem no acórdão embargado,
não podendo ser considerada contraditória, omissa ou obscura determinada
decisão apenas porque o entendimento adotado não coincide com aquele dos
embargantes.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço
de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no
acórdão.

2. Os embargantes buscam rediscutir o mérito por meio de recurso
imprestável para tanto, aduzindo supostas contradições entre o acórdão e os
elementos dos autos ou entre o acórdão e a sentença concessiva do habeas
corpus em processo diverso.
Como os próprios recorrentes afirmam (fl. 574), “5. Alguns equívocos
existentes no v. acórdão embargado e que se encontram em evidente
contradição com a realidade dos autos (...)”. E, mais adiante (fl. 581), “está
comprovada a evidente contradição entre o v. acórdão embargado e a
sentença concessiva do habeas corpus”.
Flagrante, portanto, a total insubsistência do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
Voto n°24206
Mas ainda que assim não fosse, os recorrentes não explicam de que
forma os eventuais equívocos apontados influenciaram no resultado da
demanda, conforme se depreende da fundamentação do acórdão (realces no
original):
“1. Os autores juntaram diversos documentos.
1.1. O requerimento de busca e apreensão (fls. 19/24) foi veiculado em face de
Adriano Coselli a ser cumprido na Rua Manoel Gomes dos Santos, no 2511,
Município de Cravinhos.
O fundamento do pedido foi a suposta prática de ilícitos penais contra as
relações de consumo, conforme testemunho da funcionária Camyla, que
relatara ter sido instruída a limpar e ressalgar o bacalhau, para então
reembalá-lo com alteração da data de validade, apesar do seu “péssimo
estado” (fl. 21). Dissera a testemunha que ela e outros funcionários assim
agiram com cerca de 9 toneladas de bacalhau das 19 estocadas na Irmãos
Coselli.
Segundo o pedido, Camyla teria sido informada por Lúcia, supervisora geral
da empresa, que na data do pedido de expedição do mandado, i.e., 26.2.2000,
chegariam mais 3 carregamentos de bacalhau para o mesmo processo de
adulteração.
Desse contexto, entendeu o Ministério Público haver prática do crime previsto
no art. 7o, IX, da Lei 8.137/90:
“Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:
(...)
IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de
qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições
impróprias ao consumo;”
Entendeu o parquet, ainda, estarem presentes indícios da prática de falsidade
ideológica (art. 299 do CP) e formação de quadrilha (art. 288 do CP, então
vigente).
Nesse contexto, o Ministério Público requereu a expedição de mandado de
busca e apreensão “de todas as caixas de bacalhau com data de validade
vencida, em depósito na empresa Indústria de Alimentos Cravinhos, conhecida
por Irmãos Coselli, localizada na Rua Manoel Gomes dos Santos, n. 2511,
Cravinhos”, bem como apreensão de notas fiscais e “todos os documentos
relacionados ao produto (bacalhau), etiquetas e tudo o mais que for
relacionado ao ilícito, que poderão ser encontrados na referida empresa de
Cravinhos”.
Além disso, constou expressamente do requerimento o seguinte: “Requer-se,
mais, seja a busca estendida na empresa irmãos Coselli, na cidade de Ribeirão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
Voto n°24206
Preto”.
1.2. Ato contínuo, a decisão concessiva do mandado de busca e apreensão
(fls. 25/26) deferiu integralmente a medida, assim determinando o magistrado,
ao final:
“Ante a gravidade dos fatos aqui narrados e respaldados pelo
depoimento em anexo, defiro a busca e apreensão das mercadorias e
dos documentos”.
1.3. O auto da prisão em flagrante (fls. 27/54) imputou aos ora autores a
prática de crimes contra as relações de consumo, bem como de falsidade
ideológica e formação de quadrilha.
Consta expressamente o esclarecimento, aos atingidos pelo flagrante, dos seus
direitos ao silêncio, à assistência familiar e jurídica e à identificação dos
respectivos condutores.
O auto também registra os relatos dos condutores, que nas diligências
realizadas em Cravinhos, encontraram diversas caixas com bacalhau exposto,
com “bolor” e “forte odor”, além de “carne amarelada e úmida” e “manchas
pretas” (fls. 28/29). Relata, ainda, em detalhes a situação encontrada pelos
oficiais que cumpriram o mandado: bacalhau com manchas escuras aos
montes largados em diversas mesas, com grande quantidade de sal refinado e
escovas de aço para limpeza, bem como etiquetas de empacotamento e
validade para diversas datas, de 1996 a 1998, i.e., até quatro anos antes da
data de cumprimento do mandado.
O auto ainda consigna que não havia câmara fria no local, e que a
temperatura parecia estar entre 28o e 30oC, a despeito de inexistir termômetro
na ocasião.
Mais adiante, consta que a superintendente Lucia chegou ao local, e quando
tomou conhecimento da operação, ficou apreensiva e disse que chamaria um
superior seu, momento em que se constou chegar um caminhão ao local, com a
inscrição “Adriano Coselli”, no interior do qual havia dezenas de caixas de
bacalhau nas mesmas condições acima descritas, igualmente sem refrigeração.
Também encontraram uvas passas e azeitonas verdes nas mesmas péssimas
condições de conservação.
Em continuação à diligência, relatou-se o seguinte (fl. 31):
“(...) também ela [Lucia] perguntou se podia telefonar e pedir a
presença de pessoas ligadas com poder de decisão na empresa para
dar atendimento e decidir a questão, desta forma ali compareceu [sic]
os acusados Osvaldo e Fernando entendendo assim o depoente serem
pessoas de voz ativa dentro da empresa, motivo pelo qual também
foram presos em razão dos crimes de apuração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
Voto n°24206
2. Portanto, absolutamente induvidoso que o mandado requerido envolvia a
realização de diligências em imóveis da pessoa jurídica Irmãos Cravinhos
tanto na cidade de Cravinhos quanto na de Ribeirão Preto, bem como que
tinha amplo objeto, envolvendo todo e qualquer documento que tivesse relação
com o ilícito relatado.
Logo, insubsistente a alegação de que o mandado teria sido cumprido em local
diverso, ou em face de pessoa diversa.
Além disso, o relato da testemunha Camyla a respeito da chegada de grande
carregamento de produto que potencialmente configuraria o objeto material
dos crimes imputados justificou a veiculação do pedido em plantão judiciário.
Repare-se que a decisão concessiva do mandado deferiu a medida
integralmente.
Não bastasse, a prisão em flagrante foi absolutamente justificada, com base
em elementos concretos e exaustivamente descritos.
Afinal, os condutores estavam diante de robusto objeto material dos crimes
imputados aos autores, em situação que os levava a crer serem estes os
autores de tais crimes.
Logo, inexiste o mais remoto fundamento para as alegações dos recorrentes de
que não haveria nem mesmo em tese a possibilidade de se lhes atribuir a
prática dos delitos indicados, muito menos de que teriam sido presos
unicamente pela posição que ocupavam na empresa Irmãos Coselli.
Não se desconhece a existência da sentença que concedeu habeas corpus
contra a prisão em flagrante (fls. 78/82).
Todavia, o relaxamento da prisão deu-se sob argumentos que dizem respeito à
interpretação dos fatos. Como visto, não só era absolutamente plausível a
conclusão a que chegaram os condutores do flagrante, como a sentença
concessiva do habeas corpus apenas conferiu interpretação diversa ao
contexto, igualmente plausível, qual seja, de que os ora autores não detinham
efetivo poder de mando para que fossem considerados em situação de
flagrância.
É dizer, trata-se de divergências interpretativas inerentes ao processo criminal
que nem de longe configuram abuso por parte das autoridades.
Por isso, o relaxamento do flagrante, por si só, jamais poderia ensejar
indenização por danos morais, sob pena de se inviabilizar a persecução penal
e mais, implicar adiantamento de juízo condenatório à fase investigativa, em
claro prejulgamento, violando o próprio devido processo legal e o princípio
acusatório.
Daí que é somente o abuso evidente e a medida judicial sem o mais remoto
lastro fático e probatório que enseja a indenização por parte do Estado.
E, como visto, havia fundamento mais do que razoável para a prisão em
flagrante, lembrando-se que em 2000, data dos fatos, tal prisão ainda
ostentava natureza cautelar, i.e., sustentava-se por si só como garantia da
ação penal, contexto legal alterado somente em 2011 com a edição da Lei
12.403.
Tanto assim que a liminar fora negada (fl. 79).
Acrescente-se que a sentença assim consignou (fl. 80):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Embargos de Declaração Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
Voto n°24206
“Sobre o mérito de tais fatos nada será dito na presente decisão,
cabendo aos interessados provarem tudo o que foi dito mediante
regular processo”.
No mais, os recorrentes parecem buscar induzir este Juízo em erro, pois
afirmam que a sentença teria dito que “nada, ou melhor, absolutamente nada,
foi dito a respeito da infração agora analisada”.
Embora o juiz realmente tenha dito isso (fl. 80), fato é que a frase foi
completamente retirada de contexto, pois o magistrado se referia à indicação,
no auto de flagrante, de crime contra as relações de trabalho, de modo que
pertinência alguma tinha com as acusações relativas às infrações constatadas
durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Assim, reitere-se que a referida sentença, no que tange aos delitos pertinentes
à presente demanda, tão somente conferiu interpretação diversa ao contexto
fático, concluindo que os ora autores, por serem de “segundo escalão”, não
detinham poder de mando.
Ocorre que, como dito, a própria funcionária Lucia havia informado aos
condutores que chamaria funcionários com tal poder, o que, repita-se, atribui
concreta plausibilidade ao flagrante.
Tanto assim que a sentença logo em seguida pontuou (fl. 81):
“Observo apenas que no decorrer do inquérito eventualmente seja
apurada alguma responsabilidade criminal não só de Fernando e
Osvaldo, mas de terceiros, o que não importa em modificação alguma
na presente decisão, específica ao auto de prisão em flagrante e sua
legalidade”.
Ora, fosse tão acintosa a falta de fundamento do flagrante como querem fazer
crer os autores não teria o juiz assim se pronunciado.
(...)
Acrescente-se que não se nega a possibilidade, em tese, de se indenizar
particular indevidamente preso caso a segregação tenha sido determinada sem
qualquer lastro probatório a denotar abuso por parte da autoridade.
Todavia, para tanto, deve-se comprovar essa deficiência indiciária e
probatória, demonstrando que a medida, para além de discussões e
interpretações fáticas e jurídicas, era insustentável em absoluto, fruto de
concreta negligência ou imprudência grosseiras por parte da autoridade, ônus
do qual os autores nem remotamente se desincumbiram no presente caso.
Confira-se, como reforço argumentativo, os fundamentos da sentença de
improcedência ora apelada (fls. 496/498):
“No caso dos autos, contudo, não se vislumbra a responsabilidade civil
do Estado, passível de amparar a outorga da indenização reclamada,
pois os elementos constantes dos autos não permitem apurar a situação
de ilegitimidade ou de ilegalidade dos atos praticados durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Embargos de Declaração Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
Voto n°24206
persecutio criminis.
Primeiramente, de se deixar claro que, bem ao contrário do sustentado
na petição inicial, os autores exerciam cargos de administração na
empresa Coselli.
O coautor Osvaldo José declarou à autoridade policial no dia dos fatos
que é funcionário da empresa Coselli de Ribeirão Preto, na função de
gerente financeiro, prestando atualmente serviço no centro de
distribuição, trabalha na empresa há 24 anos... não sofreu nenhum tipo
de constrangimento... tem conhecimento do armazenamento do
bacalhau pela empresa Coselli (fls. 38 - g.n.).
Tais fatos foram corroborados pela prova oral produzida nestes autos,
valendo reportar o que foi dito pelas testemunhas Rogério Angelo
Marques da Silva (fls. 428/430) e Laerte Merino (fls. 431/432).
Já Fernando Cunha era diretor geral da empresa, ocupando um posto
mais elevado que Osvaldo (fls. 429).
Insofismável, nestes moldes, que os autores eram funcionários do
primeiro escalão da empresa Coselli, a qual, segundo fato
incontroverso, havia contratado a Pleopack para reembalar
mercadorias com data de validade vencidas, sendo certo e induvidoso
que ambos tinham pleno conhecimento desta realidade.
Ao lado disso, o Promotor Público, o Delegado e os Policiais que
participaram dos trabalhos de investigação, agiram amparados por
uma notitia criminis, que impunha ser apurada. E eventuais erros
cometidos na lavratura do auto de prisão, constituem meras
irregularidades e não ato ilícito, uma vez ausente má-fé ou dolo.
Consigne-se que inexistem nos autos, provas de que houve abuso de
direito, de poder ou qualquer outra ilegalidade por parte dos agentes
públicos encarregados da persecutio criminis.
(...)
Destaco, ainda, por oportuno, que a prisão em flagrante dos autores foi
levada à análise do Poder Judiciário, derivado do louvável esforço dos
advogados que representaram os autores, tendo referido órgão
prontamente agido, mediante a concessão de habeas corpus.
E conforme estabelece a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso
LXXV, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim
como o que ficar preso além do tempo estipulado na sentença.
A hipótese vertente não se enquadra em nenhuma das situações aptas a
ensejar indenização estatal, mesmo porque aos autores foi assegurada
a ampla defesa, realizada ao amparo das normas legais vigentes no
País, conforme assegura a Carta Magna.
Em tais circunstâncias, conclui-se que não houve ato ilícito derivado
do serviço prestado pela Administração, ou seja, a persecução penal
foi adequada e não houve nenhum excesso praticado pelas autoridades
públicas envolvidas, de tal sorte que a improcedência a ação é medida
de rigor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Embargos de Declaração Cível no 0005257-57.2008.8.26.0153/50000
Voto n°24206
Portanto, manifestamente protelatórios os embargos, razão pela qual,
com base no art. 1.026, § 2o, do NCPC, condeno o embargante ao pagamento
de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Além disso, configurada a litigância de má-fé diante da tentativa de
alteração da verdade dos fatos, da resistência injustificada ao andamento do
processo e da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório
(art. 80, II, IV e VII, do NCPC).
Considerando a gravidade de se abarrotar o Judiciário de forma
irresponsável, a fixação da multa em percentual sobre o valor da causa (R$
10.000,00 fl. 15) não terá o condão de coibir a prática reprovável dos
recorrentes, razão pela qual estipulo a referida multa em 2 vezes o salário
mínimo, data-base 2020 (art. 81, § 2o, do NCPC).
Nem se alegue impossibilidade de cumulação das duas sanções, uma
vez que têm naturezas e destinatários diversos, conforme já decidiu a Corte
Especial do STJ pelo rito dos recursos repetitivos:
“EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
CUMULAÇÃO
DA
MULTA
PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2o, DO MESMO DIPLOMA.
CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS
DIVERSAS.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo
- punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do
processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos
17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1.250.739, rel. p/ acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
4.12.2013).
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos com imposição de multas.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA